Tribunal: TJMT
Processo: 1006459-13.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006459-13.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO RICARDO BORTOLI DE CAMARGO - CPF: 076.375.489-70 (ADVOGADO), CEVITAL INTERNATIONAL DO BRASIL LTDA - CNPJ: 20.962.326/0006-11 (EMBARGANTE), MIGUEL TELLES DE CAMARGO - CPF: 358.861.299-87 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (EMBARGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. INADIMPLEMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DE EVENTUAL NULIDADE DE CITAÇÃO. ART. 239, § 1o, DO CPC. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ART. 515, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE DA EXIGÊNCIA DO ART. 784, IV, DO CPC COMO CONDIÇÃO DE VALIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1006459-13.2026.8.11.0000, conheceu e negou provimento ao recurso interposto contra decisão proferida na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1014917-08.2025.8.11.0015.

O acórdão embargado manteve a decisão de origem que, após homologar acordo celebrado entre as partes e suspender a execução, determinou o prosseguimento do feito diante do inadimplemento da avença, assentando que o comparecimento espontâneo da executada supriu eventual vício citatório, que a autocomposição homologada judicialmente possui natureza de título executivo judicial e que as alegações relativas à penhora e à necessidade de intimação de credores hipotecários eram prematuras.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao reconhecer que o comparecimento espontâneo da executada supriu eventual ausência ou nulidade de citação; (ii) saber se houve omissão quanto à validade da transação celebrada sem referendo de advogado; (iii) saber se o julgado deixou de apreciar a alegação de prejuízo ao exercício da defesa; e (iv) saber se os embargos declaratórios podem ser acolhidos com efeitos infringentes para modificar o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não constituindo via adequada para rediscussão do mérito.

O acórdão embargado enfrentou suficientemente a alegação de nulidade de citação, consignando que o comparecimento espontâneo da parte, com constituição de procuradores e prática de atos processuais, supre eventual ausência ou nulidade citatória, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

Não há omissão quanto à validade da transação, pois o julgado consignou que o acordo celebrado no curso da execução e homologado judicialmente constitui título executivo judicial, conforme art. 515, II, do CPC, não se confundindo com instrumento particular executado autonomamente como título extrajudicial sujeito aos requisitos do art. 784, IV, do CPC.

A ausência de acolhimento da tese jurídica defendida pela parte não configura omissão, sobretudo quando o acórdão adota fundamentação suficiente e coerente para solucionar a controvérsia.

A alegação de prejuízo ao exercício da defesa foi rejeitada no acórdão embargado, que registrou a atuação processual da executada e a ausência de demonstração de prejuízo concreto apto a justificar invalidação dos atos processuais.

Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há fundamento para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Embora rejeitados os embargos, não se evidencia caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. O comparecimento espontâneo da parte executada, com constituição de procuradores e prática de atos processuais, supre eventual ausência ou nulidade de citação, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

2. O acordo celebrado no curso da execução e homologado judicialmente constitui título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC, sendo inaplicável, como condição de validade do título judicial, a exigência formal prevista no art. 784, IV, do CPC.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela
Cevital International do Brasil Ltda.
, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada com o acórdão proferido, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, afirmando: (i) que o julgado teria deixado de enfrentar se o comparecimento posterior da parte teria aptidão para convalidar retroativamente atos processuais pretéritos, especialmente a transação celebrada antes da alegada formação válida da relação processual; (ii) que a ausência de referendo de advogado na transação comprometeria a validade do negócio jurídico e não poderia ser suprida pela homologação judicial; (iii) que teria havido prejuízo concreto à defesa, pois a embargante teria celebrado a transação sem assistência técnica e, posteriormente, apresentado embargos à execução de forma sucinta, com pedido de reabertura de prazo para complementação; (iv) que o acórdão teria se limitado a afirmar a natureza de título executivo judicial do acordo homologado, sem examinar a alegada nulidade do negócio jurídico subjacente à luz dos arts. 104, III, e 166, IV, do Código Civil; e (v) que seriam necessários pronunciamento expresso, para fins de prequestionamento, sobre os arts. 9o, 239, § 1o, 515, II, e 784, IV, do CPC, bem como sobre os arts. 104, III, e 166, IV, do Código Civil. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, o saneamento das omissões apontadas e a atribuição de efeitos infringentes ao recurso integrativo.

A embargada apresentou
contrarrazões
no id. 360117380, nas quais afirma, em síntese: (i) que inexistem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; (ii) que o julgado enfrentou de forma suficiente a validade do comparecimento espontâneo, a regularidade do acordo homologado e a inexistência de prejuízo; (iii) que os embargos buscam mera rediscussão do mérito, sob o rótulo de omissão; e (iv) que o recurso possui caráter protelatório. Requer o não provimento dos embargos de declaração e a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à verificação da existência, ou não, de omissão no acórdão de id. 355332387, especialmente quanto à alegada impossibilidade de convalidação retroativa de atos praticados antes da citação válida, à validade da transação celebrada sem referendo de advogado, ao prejuízo ao exercício da defesa e à possibilidade de homologação judicial de negócio jurídico que a embargante reputa nulo por inobservância de forma prescrita em lei.

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, cujo teor dispõe:
“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”.
Não se destinam, portanto, à rediscussão da causa, à renovação de teses já apreciadas ou à substituição do entendimento jurídico adotado pelo órgão julgador por aquele pretendido pela parte vencida.

O Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que os embargos declaratórios são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo incabíveis, em regra, para promover novo julgamento da lide.

Em detida análise dos autos, não vislumbro, no caso concreto, a omissão apontada. Explico.

O acórdão embargado enfrentou a alegação de nulidade por ausência de citação válida e expressamente assentou que, conforme o art. 239, § 1o, do CPC,
“o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação”
. Também consignou que, nos autos originários, a executada compareceu ao processo, constituiu procuradores e apresentou defesa escrita, circunstância apta a caracterizar o comparecimento espontâneo e a afastar a decretação de nulidade, sobretudo diante da ausência de demonstração de prejuízo processual concreto.

A jurisprudência do STJ, em linha geral, reconhece que o comparecimento espontâneo da parte supre a falta ou nulidade de citação, ressalvadas hipóteses específicas em que o comparecimento não revela inequívoca ciência da demanda ou exercício de defesa.

A embargante afirma que o acórdão não teria examinado se tal comparecimento teria eficácia retroativa para convalidar ato anterior, consistente na transação celebrada sem a presença de advogado. Contudo, a leitura do julgado evidencia que a conclusão adotada não se apoiou em convalidação retroativa genérica e ilimitada de todo e qualquer ato processual anterior. O fundamento determinante foi outro: a existência de acordo celebrado entre as partes no curso da execução, posteriormente homologado judicialmente, com subsequente inadimplemento, hipótese que autoriza a suspensão e posterior retomada da execução nos termos do art. 922 do CPC.

A distinção é relevante. O acórdão não equiparou a transação a ato constritivo unilateral praticado pelo Estado-juiz antes da integração válida do executado à relação processual, como penhora ou bloqueio de ativos. Ao contrário, tratou-se de negócio bilateral firmado pelas partes e submetido à homologação judicial, em processo no qual, segundo consignado na própria decisão agravada,
“logo após a realização da citação da executada, as partes celebraram transação civil”
.

Assim, a insurgência da embargante pretende, em verdade, reabrir discussão sobre a validade desse acordo e sobre os efeitos da homologação, matéria que foi apreciada no acórdão embargado.

Também não subsiste a alegação de omissão quanto à ausência de referendo de advogado na transação.

Como se vê, o acórdão enfrentou expressamente o ponto ao assentar que a controvérsia não dizia respeito à execução autônoma de instrumento particular de transação como título executivo extrajudicial, mas sim a acordo celebrado no curso de execução e homologado judicialmente, o que lhe confere natureza de título executivo judicial, nos termos do art. 515, II, do CPC, segundo o qual são títulos executivos judiciais
“a decisão homologatória de autocomposição judicial”
. Por isso, concluiu-se que não incidiria, na espécie, a exigência formal do art. 784, IV, do CPC, própria dos títulos executivos extrajudiciais.

A embargante pretende deslocar a controvérsia para os arts. 104, III, e 166, IV, do Código Civil, sustentando que a ausência de forma prescrita em lei acarretaria nulidade do negócio jurídico. Todavia, essa tese parte da premissa de que o acordo homologado somente seria válido se preenchesse, isoladamente, os requisitos do art. 784, IV, do CPC, como se estivesse sendo executado na qualidade de título executivo extrajudicial autônomo. Essa premissa foi expressamente rejeitada pelo acórdão embargado. Uma vez homologada judicialmente a autocomposição, o título executivo é a decisão homologatória, não o instrumento particular considerado isoladamente.

Ademais, a ausência de acolhimento da tese jurídica da parte não se confunde com omissão, pois o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos, bastando que enfrente as questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, com fundamentação suficiente.

O STJ reafirma esse entendimento, ressalvando que fundamentos capazes, em tese, de infirmar a conclusão devem ser apreciados; no caso, entretanto, o acórdão apreciou precisamente a questão central: a eficácia do acordo homologado e sua natureza de título executivo judicial.

No tocante ao alegado prejuízo à defesa, igualmente não há omissão. O acórdão consignou que a executada compareceu aos autos, constituiu procuradores e apresentou defesa escrita, inexistindo demonstração de prejuízo concreto apto a justificar a invalidação dos atos processuais. A embargante insiste na tese de que teria apresentado embargos à execução de forma sucinta e requerido a reabertura de prazo para complementação. Tal circunstância, contudo, não demonstra, por si só, prejuízo processual efetivo, tampouco invalida automaticamente a transação homologada. O sistema processual brasileiro prestigia a instrumentalidade das formas e exige a demonstração de prejuízo para decretação de nulidade, sobretudo quando a parte teve ciência da demanda, constituiu defesa técnica e efetivamente atuou no processo.

Ainda que os embargos mencionem, para fins argumentativos, precedente do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso sobre bloqueio
SISBAJUD
realizado antes da citação válida, a hipótese aqui examinada é diversa. Não se está diante de constrição patrimonial consumada antes da formação da relação processual, mas de decisão que homologou acordo e, diante do inadimplemento, determinou apenas o prosseguimento da execução e a juntada de matrícula atualizada do imóvel para posterior análise de eventual penhora.

O próprio acórdão embargado deixou claro que não havia ato expropriatório iminente, hasta pública designada ou constrição patrimonial efetivada que autorizasse, naquele momento, o exame das alegações de impenhorabilidade ou de nulidade por ausência de intimação de credores hipotecários.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, impõe-se rejeição. A atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração é medida excepcional e somente se admite quando o saneamento de efetiva omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduzir, necessariamente, à alteração do resultado do julgamento. Como não se verifica nenhum dos vícios do art. 1.022 do CPC, não há suporte processual para modificação do acórdão.

Também não se acolhe o pedido da embargada de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Embora os embargos não mereçam provimento e revelem nítida pretensão de rediscussão da matéria, não se identifica, de modo inequívoco, caráter manifestamente protelatório, especialmente porque a embargante formulou pedido de prequestionamento e indicou dispositivos legais específicos que entende pertinentes à controvérsia.

Por fim, para fins de prequestionamento, ficam expressamente analisados os arts. 9o, 239, § 1o, 515, II, 784, IV, 922, 1.022 e 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como os arts. 104, III, e 166, IV, do Código Civil, consignando-se que nenhum deles possui aptidão, no caso concreto, para infirmar a conclusão adotada no acórdão embargado.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 29 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026